Tribunal: TJMT
Processo: 1043388-29.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043388-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (APELADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Viação Eldorado Ltda., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018683339 e extinguindo a execução fiscal, por reconhecer a inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA relativa à infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais” pode subsistir quando o contribuinte estava enquadrado no Regime de Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional; (ii) estabelecer se a apuração do ICMS via Escrituração Fiscal Digital (EFD) confere natureza de “regime normal” ao crédito lançado.

III. Razões de Decidir

3.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova inequívoca produzida pelo contribuinte, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN.

4.

O Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT constitui prova oficial e idônea do enquadramento da empresa no Regime de Estimativa Simplificada de 1º/06/2011 a 31/08/2018, abrangendo o fato gerador ocorrido em 08/2017.

5.

Esta Corte possui jurisprudência consolidada reconhecendo a inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada (arts. 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT), por violar os princípios da legalidade, da reserva de lei complementar e da não-cumulatividade.

6.

Estando o contribuinte formalmente enquadrado no regime de estimativa, todas as operações do período estão submetidas a esse regime, o qual é incompatível com a apuração “normal” por conta gráfica, especialmente diante da vedação ao aproveitamento de créditos prevista no art. 139 do RICMS/MT.

7.

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é mera obrigação acessória e não tem o condão de alterar o regime de apuração definido no cadastro fiscal do contribuinte.

8.

O código de tributo indicado na CDA (1112 – ICMS Normal) é classificação administrativa interna do Fisco e não prevalece sobre o enquadramento legal do contribuinte.

9.

Não houve comprovação de que o crédito tributário foi apurado fora do Regime de Estimativa, ônus que incumbia ao Estado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10.

A coexistência de regimes distintos de apuração no mesmo período para o mesmo contribuinte é juridicamente impossível, pois o regime de estimativa é excludente dos demais, conforme art. 157 do RICMS/MT.

11.

A sentença recorrida aplicou corretamente os precedentes desta Corte e da jurisprudência do STF, reconhecendo a nulidade da CDA fundada em regime inconstitucional.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O enquadramento formal do contribuinte no Regime de Estimativa Simplificada vincula todas as operações do período ao referido regime, impedindo a constituição de crédito tributário sob a sistemática de apuração normal.

2.

A declaração via EFD não tem o condão de modificar o regime de apuração definido no cadastro fiscal, sendo insuficiente para afastar a vinculação ao regime de estimativa.

3.

O Regime de ICMS Estimativa Simplificada é inconstitucional, sendo nulos os créditos tributários dele decorrentes.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “b”; 150, I; 155, § 2º, I; CTN, art. 204, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 803, I; RICMS/MT, arts. 87-J a 87-J-17, 139 e 157.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 0054717-65.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.05.2019; TJMT, RAC 0004282-58.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.08.2019; TJMT, RED em RAC 1003649-93.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2023; STF, RE 632.265/RJ, j. 05.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela pessoa jurídica Viação Eldorado Ltda., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018683339 e extinguindo a execução fiscal por inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual
sustenta que a CDA atende aos requisitos do art. 2º da Lei n. 6.830/80 e do art. 202 do CTN, gozando de presunção de certeza e liquidez

Argumenta que a infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais” teria origem em regime de apuração normal do ICMS, desvinculado da sistemática da estimativa, e que segundo a
Informação Fiscal n. 383/2024, o lançamento decorreu de declaração do próprio contribuinte na EFD, invocando a Portaria n. 007/2017, art. 11, que constitui crédito via EFD.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a higidez da cobrança, com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que o Cadastro de Contribuintes comprova seu enquadramento no Regime de Estimativa para Recolhimento do ICMS entre o período de 1º/06/2011 a 31/08/2018, abrangendo o período do fato gerador (08/2017) do crédito tributário cobrado na CDA.

Aduz, ainda, que a infração apontada na CDA está formalmente vinculada ao regime inconstitucional e que inexiste prova de apuração diversa.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença do Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT que
acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta pela empresa Viação Eldorado Ltda. e declarou a nulidade da CDA n. 2018683339 e, por consequência, extinguiu a execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual
ajuizou Execução Fiscal contra a empresa Apelada, visando a cobrança do crédito tributário representado na CDA n.

2018683339, no valor de R$ 516.319,34 (quinhentos e dezesseis mil e trezentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), atualizado em 03/05/2022, originada do Aviso de Cobrança n. 1911139, referente à infração 2.1.1 - Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais, com a seguinte descrição: “Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS”.

Constata-se do referido documento que o fato gerador do tributo cobrado ocorreu em 08/2017, período em que a Apelada estava enquadrada no Regime de Estimativa de 1º/06/2011 a 31/08/2018.

Desta feita, a Recorrida opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando estar enquadrada no Regime de Estimativa Simplificada no período do fato gerador, além da inconstitucionalidade do referido regime (arts. 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT) e a consequente nulidade dos créditos tributários dele decorrentes.

O Juízo de 1º Grau acolheu a exceção, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, condenando a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre.

Vê-se que a controvérsia cinge-se em definir se é possível a cobrança de ICMS referente à infração 2.1.1 - Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais, quando o contribuinte estava enquadrado no Regime de Estimativa Simplificada, regime este declarado inconstitucional, conforme mencionado na sentença recorrida.

Subsidiariamente, indaga-se se o fato de o crédito ter sido constituído via EFD (Escrituração Fiscal Digital) altera a natureza do regime de apuração.

O Apelante invoca a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista no art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n. 6.830/80. No entanto, a razão não lhe assiste. Explico.

É cediço que a CDA goza de presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 204 do CTN, que estabelece: “A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, feita em agravo de petição ou em embargos à execução.”

No caso em análise, a presunção foi cabalmente ilidida pela Apelada mediante prova pré-constituída: o Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT, documento oficial que comprova, de forma incontroversa, o enquadramento no Regime de Estimativa Simplificada no período de 1º/06/2011 a 31/08/2018.

Além disso, conforme já relatado, o fato gerador cobrado ocorreu em 08/2017, quando vigia o Regime de Estimativa. Logo, a presunção sucumbiu diante da prova robusta produzida, nos exatos termos do parágrafo único do art. 204 do CTN.

Sabe-se que esta Câmara de Direito Público já consolidou entendimento no sentido da inconstitucionalidade e ilegalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, instituído pelos arts. 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e regulamentado pelo Decreto n. 392/2011, e os fundamentos da inconstitucionalidade são os seguintes: (i) há violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/88, pois a

forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei n. 7.098/98, regulamentada por decreto, extrapola os limites da LC n. 87/96 (art. 26, III e §1º), além de implicar alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo;

(ii) há ausência de lei complementar, em violação ao art. 146, III, “b”, da CF/88, visto que a Constituição da República exige lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente quanto à definição de fato gerador, base de cálculo e forma de lançamento. Ainda, o regime de estimativa simplificada alterou a forma de constituição do crédito (de homologação para ofício), modificou a base de cálculo (carga tributária média arbitrada) e vedou o aproveitamento de créditos (art. 139, RICMS), tais alterações, instituídas por mero decreto, afrontam o princípio da reserva de lei complementar; (iii) há violação ao princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, §2º, I, da CF/88, além do art. 139 do RICMS/MT vedar expressamente ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa “a utilização, para abatimento do montante mensal a recolher, de qualquer valor, inclusive daqueles referentes à aplicação em atividades incentivadas”, tal vedação absoluta ao aproveitamento de créditos viola frontalmente o princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS.

Os precedentes desta Corte são o seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos é medida que se impõe. (RAC 0054717-65.2014.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - COBRANÇA INDEVIDA PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA SUFRAGADA NESTA CORTE DE JUSTIÇA E NO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal ante o pagamento do débito ora questionado, porque, além da desconstituição do Aviso de Cobrança, a impetrante busca, também, o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.226/2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.734/2010 do Estado de Mato Grosso. Ademais, pelo que se denota dos autos, somente houve o pagamento do débito ante a resistência do apelante, por mais de 17 meses, em dar cumprimento à decisão proferida pelo juízo a quo.

É pacífico o entendimento deste Sodalício e, principalmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal. (Precedentes deste sodalício: RAC/RNS 27325/2016 – DJE 14/05/2018; RAC/RNS 66496/2016 – DJE 26/09/2017) (Precedente do STF: RE 632265/RJ – DJE 05/10/2015). (RAC 0004282-58.2012.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo. Relator: Gilberto Lopes Bussiki. Julgamento: 02/08/2019. Publicação: 08/08/2019).

Desta feita, é jurisprudência pacífica desta Corte a inconstitucionalidade do regime, com consequente nulidade dos créditos tributários dele decorrentes.

A tese aventada pelo Apelante é que, embora a empresa estivesse enquadrada no Regime de Estimativa, o ICMS cobrado seria “normal”, apurado via EFD, e não “estimativa”.

No entanto, é fato incontroverso nos autos que a Apelada estava enquadrada no Regime de Estimativa Simplificada no período de 1º/06/2011 a 31/08/2018, conforme Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT, documento oficial jamais impugnado pelo Apelante, e o fato gerador cobrado ocorreu em 08/2017, durante a vigência do Regime cadastral de Estimativa.

Dessa forma, estando o contribuinte enquadrado no regime de estimativa, todo o ICMS do período é apurado pela carga tributária média, não havendo espaço para apuração “normal” com débitos e créditos.

Além disso, importante consignar que o art. 139 do RICMS corrobora essa conclusão ao vedar absolutamente o aproveitamento de créditos: “Fica vedada ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa a utilização, para abatimento do montante mensal a recolher, de qualquer valor, inclusive daqueles referentes à aplicação em atividades incentivadas, geradoras de créditos fiscais para compensação com o ICMS.”.

Eis, nesse ponto, uma questão lógica incontornável: se o contribuinte está no regime de estimativa e não pode apropriar créditos conforme determina o art. 139, como poderia haver “apuração normal” com conta gráfica (débitos menos créditos)? A resposta é simples: não pode, pois a apuração normal pressupõe o aproveitamento de créditos e, se a lei veda tal aproveitamento no regime de estimativa, é porque não há apuração normal possível neste regime.

O Apelante sustenta, ainda, que, por ter sido constituído via EFD (Escrituração Fiscal Digital), o crédito seria de “ICMS Normal”. Contudo, a EFD é mera obrigação acessória, instrumento de declaração das operações fiscais previsto no Ajuste SINIEF 2/2009 e na Portaria SEFAZ n. 166/2008, logo, não é capaz de determinar o regime de apuração, visto que este é definido pelo enquadramento cadastral do contribuinte.

Acolher esse argumento do Estado seria como afirmar que o meio de declaração (papel ou digital) altera a natureza do tributo, ou que entregar a declaração por e-mail transforma o Imposto de Renda em outro imposto, seria entender que forma de declarar (EFD) equivale a regime de apuração (normal
versus
estimativa), ao passo em que a forma de declarar não se confunde com regime de apuração.

O que se sabe é que EFD é instrumento tecnológico, enquanto regime é sistemática de cálculo do imposto, logo, um contribuinte no regime de estimativa pode e deve utilizar a EFD para declarar suas operações, porém, isso não transmuta o regime de estimativa em regime normal.

No que se refere ao argumento de que o “código de tributo 1112” indicaria ICMS Normal, vê-se que também não prospera, pois o código de tributo é classificação administrativa e contábil para fins de controle interno da arrecadação e, por isso, não tem o condão de alterar a natureza jurídica do regime ao qual o contribuinte está submetido, devendo prevalecer o enquadramento cadastral oficial (regime de estimativa), não a codificação interna utilizada pelo Fisco para lançamento contábil.

Importante consignar, ainda, que a Apelada trouxe aos autos elemento probatório definitivo: o próprio Cadastro de Contribuintes da SEFAZ indica que a apuração do ICMS por “regime normal” somente passou a vigorar a partir de 1º/09/2018. Veja-se: “30 - Regime de Tributação do ICMS: 1 - Apuração Normal do ICMS Art. 131 RICMS/2014, 3 - Apuração Normal, 1 - Apuração Normal Conforme Art. 131 do RICMS/2014, Ativo: 01/01/2020”.

Portanto, se o próprio sistema oficial da Secretaria de Fazenda registra que a “apuração normal” iniciou-se em 1º/09/2018 (após o afastamento de ofício do regime de estimativa em 31/08/2018), não há como sustentar que o fato gerador de 08/2017 foi por “regime normal”.

Importante consignar, por oportuno, que a tese do Apelante leva a uma impossibilidade lógica e jurídica: a coexistência de dois regimes distintos (estimativa e normal) no mesmo período, para o mesmo contribuinte, sobre as mesmas operações.

Se isso fosse possível, surgem questões insolúveis: como calcular a “carga média” (pressuposto da estimativa)? Como conciliar a vedação de créditos do art. 139 com a conta gráfica do regime normal? Qual regime prevaleceria para cada operação? A resposta é que não é possível. O regime é único e excludente. O art. 157 não deixa margem a dúvidas: estimativa substitui os demais regimes. Não coexiste com eles.

Esta Corte já enfrentou situação absolutamente idêntica ao caso em tela, em recentes julgados. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DE DÉBITOS NO REGIME ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INDEVIDA – INSUBSISTÊNCIA DE DÉBITOS CONTRAÍDOS DURANTE O RESPECTIVO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Em sendo declarado integralmente extinto o processo, em sede de exceção de pré-executividade, não há falar na adequação do Agravo de Instrumento, mostrando-se escorreita a interposição de Apelação.

Em sendo demonstrado que a constituição dos débitos ocorreram durante o período em que o contribuinte estava inserido no regime ICMS ESTIMATIVA, mostra-se insubsistente a sua cobrança, dada a ilegalidade do regime
. (RED em RAC 1003649-93.2021.8.11.0015. Órgão Julgador:

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono De Oliveira. Julgamento: 10/08/2023. Publicação: 10/08/2023).

Dessa forma, a
ratio decidendi
dos precedentes estabelece que: (i) estar enquadrado no regime de estimativa é suficiente para vincular todos os créditos do período a esse regime; (ii) a descrição da infração como “Operações Escrituradas” não altera sua vinculação ao regime de estimativa; (iii) não se admite a manutenção de “débito residual” sob argumento de independência, quando o contribuinte estava no regime inconstitucional.

Vê-se que a aplicação ao caso concreto é direta: o contribuinte estava enquadrado no regime de estimativa de 1º/06/2011 a 31/08/2018, o fato gerador ocorreu no período de vigência do regime em 08/2017, a infração foi descrita como 2.1.1 - Operações Escrituradas nos Livros Fiscais, e o Estado sustenta que não é estimativa, mas “ICMS Normal”.

Certo é que o Apelante não demonstrou, por nenhum elemento probatório, que o débito cobrado tenha autonomia material em relação ao regime de estimativa, pois se alega que, embora a empresa estivesse no regime de estimativa, o ICMS cobrado seria “normal” (apurado via EFD), competia-lhe comprovar: a) como seria possível apuração normal se o art. 139 veda aproveitamento de créditos; b) qual base de cálculo foi utilizada (carga média ou conta gráfica); c) por que o cadastro oficial indica regime de estimativa se era “normal”; d) quando e como houve essa “exceção” ao regime cadastral.

Nada disso foi provado e o Apelante limitou-se a invocar a Informação Fiscal n. 383/2024 (que apenas atesta existência de EFD), citar o código de tributo 1112, e mencionar a Portaria n. 007/2017, art. 11.

Acontece que nenhum desses elementos comprova que houve, de fato, apuração por regime diverso do cadastral e, pelo princípio do ônus da prova, competia ao Apelante, como quem alega o fato excepcional (apuração normal dentro do regime de estimativa), o ônus de provar, nos termos do art. 373, I, do CPC e, no caso, dele não se desincumbiu.

Conclui-se que admitir a tese do Recorrente implicaria em grave violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pois, se o Fisco pudesse, a
posteriori
, “reclassificar” tributos lançados no período de vigência de um regime cadastral, alegando que “na verdade” eram de outro regime, as consequências seriam nefastas, já que o cadastro oficial perderia toda eficácia; o contribuinte jamais saberia a qual regime está submetido; o mesmo regime geraria tratamentos distintos conforme a conveniência do Fisco; e seria legitimada a arbitrariedade administrativa.

Dessa forma, a r. sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, ao acolher a exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública (inconstitucionalidade), sem necessidade de dilação probatória, com documentos pré-constituídos, conforme Enunciado da Súmula n. 393 do STJ, visto que ao ilidir a presunção da CDA mediante prova inequívoca (cadastro oficial da SEFAZ), nos termos do parágrafo único do art. 204 do CTN e reconhecer a vinculação ao regime de estimativa, diante do enquadramento cadastral incontroverso e da aplicação dos arts. 157 e 139 do RICMS, privilegiou o princípio da realidade sobre a forma, expondo fundamentação clara, precisa e em conformidade com a jurisprudência desta Corte e, por essa razão, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Groso, e mantenho integralmente a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro para 10% sobre o valor da causa os honorários advocatícios fixados no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025